Tribunal: TJDFT
Processo: 0756941-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756941-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: ANA ALICE MACHADO ARAGAO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em face de sentença de ID 50359880 prolatada pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 24 de agosto de 2023 13:02:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador